Tribunal: TJSP
Processo: 2120079-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO CONVERSÍVEL EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA CAUTELAR E DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. OMISSÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. SANEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EM COMPANHIA, COM EMISSÃO E OUTORGA DE AÇÕES À AUTORA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO CONVERSÍVEL EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA CAUTELAR E DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. OMISSÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. SANEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EM COMPANHIA, COM EMISSÃO E OUTORGA DE AÇÕES À AUTORA NA PROPORÇÃO DE 75% DO CAPITAL SOCIAL. REQUERIMENTO DE ACESSO AOS FLUXOS OPERACIONAIS E CONTÁBEIS DA SOCIEDADE EM DISPUTA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DE RISCO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 5o, LX, DA CF, E DO ART. 189 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária. Requerimento subsidiário de tutela cautelar e de tramitação do feito em segredo de justiça. Omissão. Vício na fundamentação. Saneamento. Tutela provisória de urgência. Adoção de providências para transformação da sociedade em companhia, com emissão e outorga de ações à autora na proporção de 75% do capital social. Requerimento de acesso aos fluxos operacionais e contábeis da sociedade em disputa. Indeferimento. Imputação mútua de descumprimento das cláusulas contratuais. Questões de fato complexas, que demanda dilação probatória. Risco de dano não evidenciado. Perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Decretação de segredo de justiça. Inadmissibilidade. Excepcionalidade da medida. Ausência de interesse público ou social a exigir a preservação da intimidade das partes no caso em apreço. Aplicação do art. 5o, LX, da CF, e do art. 189 do CPC.
Recurso parcialmente provido.